Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, quando verificar que estão preenchidos os requisitos relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso.
2. O arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, que se submete aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou ao resultado útil do processo, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.
3. A ausência de comprovação da intenção do devedor de dilapidar seu patrimônio ou furtar-se do cumprimento da obrigação impede a concessão de medida cautelar de arresto.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.